Tribunal: TCU
Processo: 030.056/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria deferida pelo STJ

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida em favor de Heleno Francisco de Menezes pela administração do Superior Tribunal de Justiça; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. retirar o sobrestamento do presente processo determinado anteriormente pelo Acórdão 13263/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Heleno Francisco de Menezes (à Peça 2 sob o no 20763905-04-2017-000029-8), negando-lhe o respectivo registro, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Superior Tribunal de Justiça adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos" de função originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.4. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de "quintos" de função em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.5. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação sobre a vantagem como "opção", para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Superior Tribunal de Justiça verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.3 e 9.3.4 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.5. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.5.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno do Superior Tribunal de Justiça, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.4 e 9.5 deste Acórdão; e 9.5.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.